Tribunal: STF
Processo: ARE 1489105
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Oliveira Fortes, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIDA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO DE OLIVEIRA FORTES – CONTRATOS TEMPORÁRIOS NULOS – OBRIGAÇÃO DE REALIZAR CONCURSO PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO. - Nos termos do art. 19 da Lei 4.717/65, haverá remessa necessária apenas das sentenças terminativas ou das que julgarem improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública. - Nos termos do art. 37, II, da CF/88, em regra a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos. Excepcionalmente, no entanto, admite-se a contratação direta de agentes por prazo determinado para se atender necessidades temporárias de excepcional interesse público, na forma do art. 37, IX, da CF/88. - O Supremo Tribunal Federal tem orientação firme no sentido de que a validade da contratação temporária depende, fundamentalmente, de previsão legislativa do ente contratante, disciplinando os cargos e o tempo determinado, além de uma situação de necessidade temporária de interesse público excepcional. - Considerando que os contratos temporários firmados pelo Município de Oliveira Fortes são nulos; e, considerando, ainda que os cargos públicos cujas funções desempenhadas pela Administração são permanentes e ordinárias e, portanto, devem ser ocupados por servidores efetivos de carreira, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação civil pública, condenando o réu a realizar concurso público, nomear e empossar os aprovados, bem como rescindir os contratos precários.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, caput, IX, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta parcial provimento.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais condenou o Município de Oliveira Fortes a:



    “no prazo máximo de 180 dias após o trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa equivalente à quantia de R$ 500,00 ao dia, limitados à 60 dias, realize o concurso público de provas e títulos para o respectivo preenchimento dos cargos previstos na estrutura administrativa do município, devendo, até o fim deste mesmo prazo realizar a convocação, nomeação e posse dos candidatos aprovados, valendo notar que os atuais ocupantes a título precário deverão ser exonerados até a posse dos servidores aprovados no certame.”



    Da análise dos autos, verifico que o entendimento firmado no acórdão recorrido não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte.



    No julgamento do Tema 698 de Repercussão Geral, ao tempo em que foi permitida a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, esta Corte explicitou que “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”.



    A decisão pela obrigatoriedade de realização de “concurso público de provas e títulos para o respectivo preenchimento dos cargos previstos na estrutura administrativa do município, devendo, até o fim deste mesmo prazo realizar a convocação, nomeação e posse dos candidatos aprovados, valendo notar que os atuais ocupantes a título precário deverão ser exonerados até a posse dos servidores aprovados no certame”, além de consistir em medida executiva pontual, perpassa pela análise de mérito administrativo, o que não foi autorizado no julgamento do paradigma da Repercussão Geral referente ao Tema 698. Este é um juízo adstrito à conveniência e oportunidade da Administração, que detém os elementos necessários à eleição de prioridades, definição dos caminhos administrativos e adequação às leis relativas às finanças públicas. É um juízo cujo exercício compete ao Poder Executivo.



    No caso concreto, para cumprir a obrigação imposta pela decisão judicial, a Administração Pública teria de realizar novo planejamento de suas atividades e, diante da finitude dos recursos públicos, deixaria de realizar gastos antes previstos para outras prioridades eventualmente até mais relevantes e urgentes.



    Impor ao Município a realização de concurso público, com determinação para a convocação, nomeação e posse dos candidatos aprovados, com prazo certo, tão somente porque a questão foi judicializada, fere o princípio da isonomia em relação àquelas políticas públicas que não foram objeto de judicialização.



    A obrigação em questão somente pode ser dimensionada quando considerado o contexto geral da situação no Município, a fim de otimizar a aplicação dos recursos públicos da melhor forma possível. 



    Exigir que os entes públicos cumpram obrigações desta natureza de forma setorizada, pontual e específica não contribui para a gestão municipal, independentemente das óbvias boas intenções. Pelo contrário, desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos recursos públicos.



    Entendo, portanto, em conformidade com a tese referente ao Tema 698 de Repercussão Geral, que é plenamente possível que o Poder Judiciário anule as contratações temporárias não amparadas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal e estabeleça finalidades a serem perseguidas pela Administração Pública.



    Todavia, não cabe ao Poder Judiciário atuar em substituição ao juízo de oportunidade e conveniência do Poder Executivo para a prática de ato administrativo discricionário, ordenando a realização de concurso público para a contratação de servidores públicos, em determinado prazo, que pode não ser o possível tecnicamente e à luz das leis orçamentárias.



    Ou seja, não compete ao Poder Judiciário definir as medidas pontuais a serem implementadas pelo Poder Executivo, havendo, nesse ponto, violação do princípio da separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO do Agravo e dou PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário para reformar o acórdão na parte indicada, cabendo à Administração Municipal definir as consequências da anulação dos contratos temporários, sem prejuízo do subsequente controle jurisdicional em caso de ilegalidade. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente